Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716788-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GUILHERME NAVES, ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES AGRAVADO: LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015, manejado pelos Agravantes em desfavor de LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA, ora Agravado, E OUTROS, entre outros temas, acolheu Exceção de Pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora Agravado, extinguir o Feito com relação a ele e condenar os Credores, ora Agravantes, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Processo no 0033691-03.2014.8.07.0015 (antigo 2014.01.1.140964-0). Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL (acordo celebrado na AÇÃO CAUTELAR no 2011.01.1.077531-2) proposto por ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA e ANTÔNIO GUILHERME NAVES em desfavor de JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e outros, tendo por objeto o pagamento dos valores devidos nos anos de 2013 e 2014, no valor de R$ 3.348.302,91. Jorlan e outros apresentam impugnação de ID. 42805935, na qual pedem a compensação entre os débitos executados nesta ação e os créditos que executam na ação no 2012.01.1.081526-5. Luis Fernando Machado e Silva opõe embargos de declaração / exceção de pré-executividade de ID. 42805976. Defende que não fez parte do acordo homologado na AÇÃO CAUTELAR no 2011.01.1.077531-2, não podendo ser executado nesta demanda em face da sua ilegitimidade. Decisão de ID. 42806013 que determinou a suspensão do processo. Decisão de ID. 83528473 que, em face do término da causa que justificava a suspensão do presente processo, determinou a intimação da credora para atualizar o seu crédito e requerer as providências que entender cabíveis. O credor atualizou o valor do seu crédito e pediu o prosseguimento do feito, com a penhora via BacenJud (ID. 88186419). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença homologatória de acordo proferida no Processo no 2011.01.1.077531-2 (atual 0013999-23.2011.8.07.0015 - AÇÃO CAUTELAR proposta por ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA e ANTÔNIO GUILHERME NAVES em desfavor de JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e outros), pelo qual os requeridos assumiram o compromisso de realizar depósitos anuais no valor de R$ 1.500.000,00 aos requerentes, repetindo-se o mesmo procedimento anualmente a partir de 2012, na primeira semana do mês de agosto, até que seja efetivada a apuração de haveres devidos aos sócios retirantes, o que se dará somente após o trânsito em julgado da decisão que fixou os valores devidos em última instância. Do documento de ID. 42805929 verifica-se que Luis Fernando Machado e Silva, de fato, não participou do mencionado acordo, sendo parte ilegítima para a presente ação. Em sua defesa, os devedores pedem a compensação entre os valores ora executados com aqueles pelos ora requerentes devidos na ação no 2012.01.1.081526-5. Contudo, a compensação é incabível tendo em vista a iliquidez das dívidas, nos termos do artigo 369 do CC. Esse foi, inclusive, o entendimento do TJDFT na APELAÇÃO CÍVEL no 0036181-61.2015.8.07.0015, Relator Desembargador ANGELO PASSARELI: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. PRECLUSÃO. LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Quando se verifica que a questão relativa à possibilidade de compensação da dívida fora arguida pelos Apelados em impugnação ao cumprimento de sentença, sendo rejeitada pelo Magistrado a quo, e que contra a mencionada decisão os Apelados não apresentaram recurso em tempo e modo adequados, configura-se preclusa (artigo 507 do Código de Processo Civil) a questão já decidida (fenômeno endoprocessual) e, por essa razão, deveria ter sido observada pelo Magistrado de origem, a quem não era devido rediscutir o mérito de pronunciamento jurisdicional anterior (artigo 505 do Código de Processo Civil). 2 – Além dos requisitos elencados pelo Magistrado a quo em sua fundamentação, consistentes na reciprocidade de débitos e a identidade de sujeitos, no Código Civil, artigo 369, para que se efetue a compensação, também consta a exigência de que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 3 – Não tendo sido esgotados os meios regulares de direito para verificação das dívidas, tendo em vista que os feitos em que estas são discutidas encontram-se suspensos aguardando julgamento de recursos nos Tribunais Superiores e que não houve modificação na situação fática ou sobreveio o trânsito em julgado apto a autorizar eventual compensação, não pode subsistir a sentença proferida pelo Magistrado a quo. Apelação Cível provida.’ Ante o exposto: i) Extingo o processo sem resolução de mérito para o executado Luis Fernando Machado e Silva, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva para a causa. Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao executado, em valor equivalente a 10% do valor da causa. ii) Rejeito a impugnação de ID. 42805935. iii) Determino à Secretaria que promova a pesquisa Sisbajud em face dos devedores nos valores de ID. 88186419. Com a constrição de ativos, intimem-se os devedores na pessoa de seus advogados ou, não os tendo, pessoalmente, para impugnação. Frustrada a tentativa, indique o credor bens a serem penhorados. Cumprida esta decisão, retire-se o sigilo e publique-se. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Esclarecem os Agravantes, incialmente, que o recurso instrumental volta-se, tão somente, contra o capítulo da decisão em que houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa. Asseveram que a decisão agravada “restou extremamente gravosa para os agravantes, vez que, em um cumprimento de sentença onde figuram, como executados, 17 (DEZESSETE) agravados, apenas 01 (UM) foi excluído da demanda. Sendo mínima a sucumbência dos agravantes, a fixação de honorários advocatícios da ordem de 10% sobre o valor da causa em prol de um único executado se mostra desproporcional e exorbitante.” (Num. 25934598 - Pág. 9). Ressaltam que “o valor atualizado da causa monta mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pelo que a verba honorária em questão supera R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).” (Num. 25934598 - Pág. 9). Sustentam que, dessa forma, a fixação dos honorários de sucumbência deve ser realizada com base equidade e não no valor da causa. Argumentam que deve ser consideradas as peculiaridades do caso concreto em que “a) O agravado é apenas um de 17 (dezessete) executados, sendo ele o único excluído do polo passivo da ação; b) O trabalho demandado de seu ilustre patrono foi apenas a feitura de uma única peça de embargos de declaração; c) A fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa se revela manifestamente desproporcional e exorbitante, justificando a sua redução, de modo a ser fixada a verba honorária por equidade.” (Num. 25934598 - Pág. 14). Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para “reduzir a verba honorária imposta, de modo a que seja fixada por equidade, por ser medida decorrente da lei” (Num. 25934598 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 25934599). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015, entre outros temas, acolheu Exceção de Pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora Agravado, extinguir o Feito com relação a ele e condenar os Credores, ora Agravantes, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, a análise do Feito originário demonstra que havia, antes da exclusão do ora Agravado, 17 (dezessete) Executados. Assim, salvo melhor juízo, ante a inexistência de previsão legal específica quanto ao caso, deve ser observado o disposto no art. 87, caput, do CPC, no sentido de que: “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.” Isso porque, conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, a verba honorária é única, sob pena de os honorários superam até mesmo o valor do principal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ÚNICA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO EM CASO DE PLURALIDADE DE RÉUS. 1. Nas lições de Flávio Tartuce (in Manual de Direito Civil, Volume único, Método, 2016, p. 667/668), os vícios redibitórios ‘podem ser conceituados como sendo os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornam imprópria para uso’. Opções do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que o vício no veículo adquirido suficiente para gerar o dever de reparação a título de danos materiais e morais, situação não verificada nos autos. 3. Inexiste prova no sentido da ocorrência de vício que tornou imprestável à finalidade que se destina ou lhe reduziu em essência o valor, inclusive pela conclusão de perícia judicial realizada. Diante da ausência de provas de defeitos capazes de caracterizar a existência de vício no veículo, ou seja, que torne o veículo impróprio ao uso a que é destinado ou que lhe diminui essencialmente o valor, o pedido de indenização realizado deve ser julgado improcedente. 4. Aa verba honorária é única e deve ser repartida entre todos os advogados das partes litisconsortes. Pensar diferente traria a inusitada situação de ter o autor que despender valor igual ou superior ao valor da causa apenas a título de honorários, a depender do número de réus. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1288608, 07080929820178070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLURALIDADE DE VENCEDORES COM DIFERENTES ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARTIÇÃO. 1. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência se sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC, independentemente da quantidade de réus vencedores. 2. Havendo pluralidade de vencedores com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo o art. 85, § 2o, do CPC, devem ser repartidos proporcionalmente, não havendo falar em fixação individualizada para cada vencedor. 3. Na fase de cumprimento de sentença, não há espaço para discutir o valor dos honorários advocatícios objeto da execução, com a majoração pretendida para o percentual máximo. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1132655, 07083711320188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a prevalecer a decisão agravada, os Credores estarão obrigados ao pagamento de verba honorária a um vencedor no valor (10% sobre o valor da causa) que seria arbitrado em caso de derrota quanto a todos os demais 16 (dezesseis) Executados. Assim, entendo presente a probabilidade do direito dos Agravantes. O perigo de dano, por seu turno, reside na possibilidade de execução provisória da verba honorária ora discutida e no expressivo valor da referida condenação. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador